Tribunal: TJMT
Processo: 0000706-64.2020.8.11.0045
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000706-64.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JEFERSON DA SILVA CAMPOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
PLEITO ABSOLUTÓRIO SUBSIDIADO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES
– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO O ENVOLVIMENTO DO APELANTE COM A MERCANCIA DE DROGAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 8 TCCR/TJMT - 2)
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– INOCORRÊNCIA - MOTIVAÇÃO SUCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – OBSERVÂNCIA AO ART. 93, IX, DA CF -
RECURSO

DESPROVIDO.

1) É inviável cogitar a absolvição por insuficiência de provas ou mesmo a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.º 11.343/06 quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no caput do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

2) A decisão que observa a exigência constitucional constante no art. 93, inciso IX, da Carta Magna, apresentando fundamentação sucinta, não pode ser confundida com ausência de fundamentação para desconstituição da sentença por vício de nulidade.

3) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Jeferson da Silva Campos
,
visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0000706- 64.2020.8.11.0045 – código 176292, pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo
33,
caput,
da Lei 11.343/06,
à
pena 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
unitariamente arbitrados na mínima fração legal dias-multa (id. 57940988).

Inconformada, a defesa postula a
absolvição
do apelante com fulcro no art. 386, VII do CPP, ao argumento de inexistir provas suficientes para manter a condenação. Subsidiariamente pugna pela
desclassificação
para o previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06 - posse para consumo pessoal – alegando que o conjunto probatório é insuficiente para atribuir a traficância ao apelante e, pela
declaração de nulidade da sentença
, por suposta por carência de fundamentação do édito condenatório, em afronta ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, artigo 155 e artigo 564, inciso V, ambos do Código de Processo Penal (id. 57940992).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 57941001/57941003), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dra. Rosana Marra (id. 62603950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta na exordial acusatória (id. 57940955) que, no dia 20/01/2020, por volta das 16h, esquina com a Rua Tupi, Bairro Rio Verde, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT,
Jeferson da Silva Campos
trazia consigo 01 (uma) porção de maconha, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Conforme restou apurado, uma equipe de policiais civis vinha investigando o indivíduo citado pela prática do comércio ilícito de entorpecentes nas adjacências do Bairro Rio Verde.

Ainda segundo narrativa do órgão acusatório, no dia dos fatos, em uma operação com a finalidade de combater o tráfico no bairro referido, policiais civis e militares avistaram Jeferson da Silva pilotando a motocicleta, ocasião em que parou ao lado do usuário de drogas, Edielson Chagas da Silva. Na ocasião verificou-se que o suspeito perguntou algo ao usuário e logo após fez menção de tirar algo do seu shorts para entregar-lhe, momento no qual foram abordados pelos policiais.

Em revista pessoal, foi constado que ele trazia consigo, dentro de sua cueca, um tablete de maconha com aproximadamente100 (cem) gramas, sendo que o usuário de entorpecente confirmou aos policiais que o Jeferson da Silva o abordou com a intenção de vender-lhe a substancia entorpecente apreendida.

Diante de tais fatos, o increpado foi denunciado, e, ao final de instrução criminal, condenado como incurso na pena do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

1) Do pleito absolutório secundado pelo pedido de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006

Consoante relatado, a defesa do apelante Jeferson da Silva Campos pugna precipuamente pela absolvição do delito de tráfico de drogas por suposta anemia probatória para subsidiar a condenação ou, a sua desclassificação para o de porte de droga para consumo próprio, ao tempo em que sustenta tratar-se de mero usuário.

Todavia, melhor sorte não lhe assiste.

Isso porque, a
materialidade do delito
em análise restou comprovada sobretudo pelo auto de prisão em flagrante (id. 57940956) boletim de ocorrência (id. 57940959), termo de apreensão (id. 57940958), laudo de constatação preliminar (id. 57940959) e definitivo (id. 57940986), os quais atestaram que a substância apreendida se tratava de
01 (uma) porção de maconha, com total de 100g (cem gramas)
, além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Outrossim, no que diz respeito à
autoria,
malgrado os argumentos defensivos em sentido contrário, entendo que se encontra igualmente comprovada por meio dos elementos probantes amealhados aos autos, mormente a partir das circunstâncias da apreensão do entorpecente, e dos testemunhos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

O apelante, tanto na fase policial como em juízo,
negou que comercializasse droga
, afirmando se tratar de entorpecente para consumo próprio.

Perante a autoridade policial, o apelante assumiu a propriedade do entorpecente, mas negou a prática da narcotraficância, sustentando ser apenas usuário de droga, do tipo maconha, de modo que a substância apreendida seria exclusivamente para seu próprio uso. Na oportunidade, aduziu ainda que comprou a droga por R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), no posto da cidade, de um indivíduo que não sabe dizer quem é, mas seria um homem negro, de estatura baixa e gordo e que comprou em boa quantidade, aproximadamente 100g (gramas) de maconha, pois iria trabalhar numa fazenda e acesso posterior ao entorpecente ficaria difícil (id. 57940958).

Em juízo, novamente, negou a prática delitiva em comento, afirmando que é usuário e a droga apreendida era para o seu consumo pois iria trabalhar numa fazenda, bem como que pagou R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) pelo entorpecente comprado em um posto da cidade. Disse que estava na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, pois seu irmão estaria internado com dengue, mas que não teria nenhum documento que comprovasse que o alegado (relatório de mídias – id. 57941022).

Contudo, ao contrário do alegado pela defesa, tenho que as provas constantes nos autos conduzem à manutenção da sentença exarada pelo magistrado de primeiro grau, tendo em vista que as provas não deixam dúvidas acerca da ação do agente, ora apelante, que configura o narcotráfico.

Ao ser ouvido na fase judicial,
Rafael Galbiatti Costa
, policial civil, ratificando as declarações prestadas na fase inaugural da persecução penal (id. 57940957) relatou que há dias estavam
recebendo denúncias noticiando que o réu,
conhecido como “janelinha”
estaria traficando
no bairro Rio Verde, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT,
sendo que em algumas oportunidades a equipe policial visualizou, mesmo que distante, este indivíduo realizando atividade suspeita de entrega de alguma substância a pessoas que tem conhecimento ser usuários de droga da região
.

Especificamente no dia do fato, o réu foi visto na avenida Brasil, com esquina a rua Tupã, local comumente denunciado pela ocorrência de tráfico de drogas; que neste dia a viatura estava fazendo rondas
in loco
, momento que visualizaram o “janelinha” em uma motocicleta vermelha, se aproximando de um usuário de drogas e que ao avistar a polícia, o réu demonstrou bastante nervosismo, tentou inclusive se desvencilhar de um dos policias e no momento da revista pessoal, foi localizado 100g (cem gramas) de maconha e um dinheiro trocado no bolso.

Declarou que constava contra o réu um mandado de prisão em aberto por crime de roubo, e que este
é conhecido no meio policial
por cometer crimes de furto e tráfico. Disse ainda que
há aproximadamente quarenta dias o réu estava sendo investigado
sobre o seu envolvimento com o tráfico, porém não estavam conseguindo aborda-lo, pois o mesmo seria bem esperto; que apesar do réu ter sido apreendido com pouca quantidade de droga a informação passada é de que o mesmo estaria na posse de 6 kg de maconha, mas não conseguiram localizar o endereço do acusado, bem como onde estaria toda essa droga (relatório de mídias – id. 57941022).

No mesmo sentido o policial civil,
Valdir Braga Martins
, destacou que a equipe policial estava recebendo informações de que o réu estava comercializando drogas na região do bairro Rio Verde, local bastante frequentado por criminosos, e que ao chegarem no local, encontraram o increpado se aproximando, com uma motocicleta, de um usuário de drogas e que ambos trocavam alguma coisa, aparentando ser droga e dinheiro. Destaca que no momento esse usuário confessou a guarnição policial que Jeferson da Silva
lhe abordou e ofertou a venda de droga.

Frisa que foram visitados por um informante na delegacia que confirmou ser usuário e que teria adquirido drogas com o réu, que outras pessoas ligadas a criminosos confirmaram a narcotraficância exercida pelo réu, bem como receberam denúncia ele teria recebido 6 kg de maconha de uma facção criminosa, razão pela qual, de posse dessas informações, passaram a diligenciar o local dos fatos e réu.

Destaca que no dia dos fatos Jeferson da Silva foi abordado pois havia fundadas suspeitas sobre sua pessoa, vez que em outras oportunidades foi visto realizando o mesmo comportamento de se aproximar de usuários de drogas e passar algo a estes, de passar drogas,
mas que não foi possível fazer prisões anteriores e que apesar dar pequena quantidade droga apreendida com o réu, assegura a destinação mercantil desta, dada as diligências anteriormente efetuadas (relatório de mídias – id. 57941022).

Nesse ponto, é de rigor se valer dos depoimentos policias prestados, porquanto foram uníssonos em apontar a existências de denúncias dando cabo de que o réu estaria realizando a comercialização de drogas e que em outras oportunidades o mesmo comportamento suspeito, de se aproximar de pessoas com dependência química e passar algo a estes, foram vistos por policias que já o investigava. E, malgrado o usuário de drogas
Edielson Chagas da Silva
tenha negado em juízo a aquisição de entorpecentes com o apelante, ambos os investigadores de polícia confirmaram que Edielson confessou que o apelante lhe abordou e ofertou a venda de droga.

Dessarte, quanto à idoneidade dos testemunhos dos agentes policiais como meio de prova, é pacífico que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos,
no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Aliás, enfrentando a questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis:

“(...) TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. (...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)”.

(AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Na mesma sintonia orientativa, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(
Enunciado Orientativo n.º 08
, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse esteio, os depoimentos dos policiais merecem crédito, uma vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outras provas advindas dos autos.

Sobreleva-se destacar ainda, que o aludido
delito é de ação múltipla ou conteúdo variado
, apresenta várias formas de violação da mesma proibição, e basta para a consumação a prática de uma das ações ali previstas, sem a necessidade de efetiva comprovação da mercancia (
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

Assim, embora a defesa sustente a tese de que o apelante é apenas usuário de droga, ainda que tal fato tivesse sido comprovado nos autos, não teria o condão de excluir a caracterização da mercancia, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28, da Lei Antidrogas
exige prova robusta acerca da condição de usuário; e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação essa, que não restou demonstrada nos autos
, até porque é comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

Não obstante, dispõe o
Enunciado Orientativo n.º 03
que
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A propósito, o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci assenta que, por configurar o art. 28 da Lei Antidrogas uma regra penal muito mais benevolente,
"muitos traficantes buscam, como meio de defesa, a desclassificação da infração penal da figura do art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76) para o tipo do art. 28 (antigo art. 16 da Lei 6.368/76)."
(in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 3.ed. rev. atual. ampl. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 319).

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, é descabido cogitar a absolvição ou a atribuição de definição jurídica diversa à conduta, sendo de rigor a
manutenção
do desfecho condenatório.

2) Do pleito de nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação

De forma subsidiária, a defesa pugna pela declaração de nulidade da sentença, por suposta carência de fundamentação, em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, artigo 155 e artigo 564, inciso V, ambos do Código de Processo Penal.

Todavia, o analisar detidamente o édito condenatório, constato que não se vislumbra o alegado vício, porquanto na sentença (id. 57940987) o magistrado se utilizou de todas as provas produzidas seja no caderno informativo, como na audiência de instrução e julgamento para a condenação do apelante. Vejamos:

“(...) Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade, a natureza mercantil e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante delito de fl. 06, do termo de apreensão de fl. 17, do exame preliminar de constatação de droga de fls. 18/19, do boletim de ocorrência de fls. 21/22, do relatório de investigação de fl. 40, do laudo pericial preliminar de substância entorpecente de fls. 67/68 e do laudo pericial definitivo de fl. 69/71.

Somam-se a isso, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelas testemunhas Valdir Braga Martins e Rafael Galbiatti Costa, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD em anexo.

Acrescentem-se, por oportuno, as declarações prestadas na Delegacia de Polícia pelas testemunhas Rafael Galbiatti Costa (fls. 08/09) e João Adelar Godois Santana (fl. 10) (...)”

Portanto, demonstrando o magistrado na sentença as provas utilizadas em suas razões de decidir, ainda que não tenha transcrito depoimentos ou confronta-los, vez que são prescindíveis, não há que se falar em ausência de fundamentação como pretende a defesa,

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis
:

“(...) Tendo o magistrado proferido decisão condenatória, com respaldo na análise das provas e das circunstâncias fáticas do caso, acolhendo tese do MP, não há falar em nulidade da sentença por falta de análise individualizada de todas as razões expendidas, se com o acolhimento de tese em sentido contrário fica evidente que, implicitamente, foram rejeitadas (...)”.
(TJMT, p 147704/2014, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 15/05/2015).

De outra banda, não há se confundir decisão breve com absoluta falta de fundamentação. Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. (.....) 3. Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Somente a ausência de fundamentação é capaz de gerar a nulidade do acórdão regional. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ, Edcl no AgRg no AREsp 39.366/DF, Rel. Ministro Humberto martins, 2ª Turma, julgado em 17/5/2012, Dje 25/5/2012).

Ademais, necessário destacar que o juiz não precisa esgotar todos os fundamentos das partes, eis que sua fundamentação, por si só, é suficiente para a prolação da decisão de mérito, não se configurando omissão quando o juiz adota determinada versão presente e demonstrada nos autos, de maneira que a tese contrária resta desprestigiada em seus fundamentos, como é o caso dos autos, em que a decisão vergastada atende todos os requisitos do artigo 381, do CPP.

Verifica-se, portanto, que o Juízo de origem analisou detidamente as provas coletadas durante a instrução processual. Assim é que demonstrou de forma adequada, o édito condenatório, apontando as provas que demonstram a materialidade, autoria e tipicidade do crime descrito no art. artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Assim, a decisão que observa a exigência constitucional constante no art. 93, inciso IX, da Carta Magna, apresentando fundamentação sucinta, não pode ser confundida com ausência de fundamentação para desconstituição da sentença por vício de nulidade.

Com essas considerações, rejeito o pedido de declaração de nulidade da sentença arguida pela defesa.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer ministerial
,
nego provimento
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de Jeferson da Silva Campos, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020